Tribunal: STF
Processo: ARE 670786
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI  Nº 12.322/2010) - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO - RECURSO IMPROVIDO.



           - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes.